Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007316-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CIBELE PEREIRA DA SILVA MARTINS - CPF: 018.150.330-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
E M E N T A
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR –– LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2º DO ARTIGO 3º DO DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

O prazo para purgação da mora é de 05 (cinco) dias após executada a liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-lei 911 /69, independentemente da citação do réu/devedor ou do fato de o veículo ter sido apreendido sob a posse de terceiro.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra
CIBELE PEREIRA DA SILVA MARTINS
, com o objetivo de reformar a decisão que vedou a retirada do veículo apreendido da Comarca de origem antes do decurso do prazo para a purga da mora.

Alega a parte agravante que:

Celebrou com a agravada um
contrato de financiamento
nº 3683286365, em 25/03/2024, no valor de R$ 34.075,37, a ser quitado em
36 parcelas
mensais de R$ 1.545,46, com vencimento final em 26/04/2027.

O financiamento foi garantido por
alienação fiduciária
do veículo
Volkswagen Golf, ano 2008/2009, cor azul, placa EFY8G20, RENAVAM 00975596160, chassi 9BWAB01J094003580
.

A parte agravada tornou-se
inadimplente a partir da quarta parcela
, vencida em 26/08/2024, incorrendo em mora desde então.

Após tentativas extrajudiciais frustradas para regularização da dívida, ajuizou a
ação de busca e apreensão
, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/1969, com pedido de liminar para apreensão do bem.

O Juízo de primeira instância
deferiu a busca e apreensão
, porém
vedou a retirada do veículo da Comarca de origem até o prazo final para a purga da mora
, o que gera prejuízos ao banco, pois aumenta custos com guarda e conservação do bem.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão
contraria a legislação vigente
, pois o
Decreto-Lei nº 911/69
prevê que, após a apreensão e o prazo para purgação da mora, a posse e propriedade do bem são consolidadas em favor do credor fiduciário, permitindo sua alienação extrajudicial.

Manter o veículo na Comarca
gera custos desnecessários
com estadia e guarda, além do risco de
deterioração do bem
e
desvalorização monetária
, dificultando a recuperação do crédito.

Jurisprudências de diversos Tribunais de Justiça sustentam que
não há impedimento legal para a remoção do veículo
para local diverso após a apreensão.

Por fim, requer que:

Seja concedido
efeito ativo
ao agravo, autorizando
a remoção imediata do veículo
da Comarca e sua posterior alienação, independentemente do prazo para purga da mora.

O agravo seja provido e reformada a decisão para permitir a movimentação do bem.

As intimações sejam feitas exclusivamente em nome de sua advogada,
Rosângela da Rosa Corrêa, OAB/MT 163.08-A
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-274013352.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-285846368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com o objetivo de reformar a decisão que vedou a retirada do veículo apreendido da Comarca de origem antes do decurso do prazo para a purga da mora.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o provimento do recurso para o fim de
autorizar
a remoção imediata do veículo
da Comarca e sua posterior alienação, independentemente do prazo para purga da mora.

Sem razão o Agravante, senão vejamos:

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge-se, a saber, quanto a possibilidade de manutenção do bem apreendido, em sede de execução de liminar concedida nos moldes do Decreto-Lei n.º 911/69, na Comarca do Juízo e do prazo de permanência.

Embora a parte agravante sustente a inexistência de obrigação de manter o veículo na comarca onde tramita a Ação de Busca e Apreensão, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Digo isso porque a impossibilidade de remoção do veículo da Comarca é medida de cautela, pois o veículo apreendido deve ser mantido na própria Comarca onde reside o devedor, visando resguardar direitos dele de, tão logo efetuada a purgação da mora, ter o veículo imediatamente devolvido.

É evidente que tal circunstância conduz à conclusão lógica de que, transcorrido o referido prazo, não haverá impedimento para que a instituição financeira adote as medidas legais cabíveis em relação ao bem questionado, incluindo a possibilidade de removê-lo para local que lhe for mais conveniente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j.06/09/2011)” (AI 14470/2015, DES. JOÃO Fl. 4 de 7 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 62585/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Por outro lado, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, conforme expressamente dispõe o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada 'purgação da mora' –, contado tal prazo a partir da execução da liminar de busca e apreensão, consolida-se a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da citação do réu/devedor ou do fato de o veículo ter sido apreendido sob a posse de terceiro. Assim, o credor poderá dispor livremente do bem, removendo-o da comarca, alienando-o ou adotando qualquer outra medida que lhe aprouver."

Portanto, o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 deixa claro que é plenamente possível a remoção do veículo para além dos limites territoriais da comarca em que foi apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária. Todavia, tal consolidação ocorre com o decurso do prazo de cinco dias destinado ao pagamento da dívida pelo devedor, prazo este que se inicia com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Decorrido o quinquídio para o pagamento da integralidade da dívida (“purgação da mora”) pelo devedor, poderá o credor fiduciário proceder a remoção do bem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025